Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro. A versão da vítima apresentada em Juízo, além de firme, coerente e harmônica com os depoimentos prestados na fase inquisitiva, é corroborada por diversos elementos probatórios coligidos nos autos, incluindo os depoimentos judiciais das testemunhas e os laudos periciais de lesão corporal e de informática, razão pela qual a sentença condenatória não merece reforma. Caracterizado o crime de estupro, inviável o acolhimento da pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal. Ao julgar o Tema Repetitivo 983, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Diante da ausência de pedido expresso, inviável a fixação do valor mínimo indenizatório à vítima.